Tribunal: CARF
Processo: 13710.002486/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002486/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.698 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. LEGALIDADE.
A multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal no Art. 7o,
da Lei no 10.426/2002, sendo devida para os fatos ocorridos após a sua
vigência.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA No 49,
CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-12.108, da
9a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002486/2005-79
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002486/2005-79

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de auto de infração referente à multa por atraso na entrega de
DCTF relativa ao ano-calendário de 2003 no valor total de. R$ 43.788,11.
O Enquadramento Legal indicado no auto de infração é: art 113, § 3° e 160 do Código
Tributário Nacional - Lei n° 5172/66 (CTN); art. 4° , combinado com o art. 2° da
Instrução Normativa SRF n° 73/96; art. 2° e 6° da Instrução Nonnatíva SRF n°
126/1998 combinado com o item I da Portaria MF n° 118/1984, art. 5° do DL n°
2124/84 e art. 7° da MP n° 16/2001 convertida na Lei n° 10.426/2002.
Inconformada, a interessada apresentou sua impugnação alegando, em apertada síntese,
que:
1) o valor dos tributos e contribuições declarados no montante de R$ 437.881,15 foram
devidamente recolhidos em tempo hábil conforme preceitua o calendário fiscal não
havendo como concordar com a imposição da presente penalidade;
2) por descuido a DCTF relativa ao quarto trimestre de 2003 fora entregue após o prazo
mas todos os tributos e contribuições foram recolhidos no dia do vencimento, não
devendo existir penalidade tão severa pois , pelo que dispõe a CF ninguém deve ser
penalizado por um crime sem prova em contrário;
Finaliza requerendo revisão dos valores imputados comprometendo-se a efetuar o
pagamento desde que o referido valor não ultrapasse R$ 500,00.
É o Relatório.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
DCTF. ATRASO. MULTA
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, não sendo dada a discricionariedade aos servidores, seja o
lançador, seja o julgador, de abrandar ou eliminar penalidades se a legislação assim não
prevê.
Lançamento Procedente

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Inicialmente pondera-se que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, por dever de ofício, o Fisco e os colegiados dos órgãos julgadores
administrativos de primeira instância são obrigados a seguir as leis, bem como o
entendimento emanado pela Administração tributária através de seus atos normativos,
conforme podemos constatar pela Portaria MF n° 58/2006, que, ao disciplinar o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ, em seu artigo
7°, assim determinou:
Art.7o - O julgador deve observar o disposto no artigo 116, III. da Lei n” 8112,
de 1990, bem assim o entendimento expresso pela Secretaria da Receita
Federal em atos normativos.(grifei)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002486/2005-79

O mencionado artigo 116 e seu inciso III da Lei n° 8112/1990, também conhecida como
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, dispõe:
Art. 116. São deveres do servidor:
............................................................................................................
III - observar as normas legais e regulamentares;
Pela leitura dos dispositivos constata-se que a autoridade tributária deve seguir a
legalidade objetiva, tendo por obrigação adotar os preceitos dispostos nas leis e atos
normativos, não podendo ser sopesados aspectos como graduação da penalidade em
função de pagamentos de tributos e contribuições se a lei assim não previu.
A impugnante reconhece ter entregue a DCTF após o prazo determinado pela Secretaria
da Receita Federal e a autuação se deu com base no disposto no artigo 7° , inciso II da
Lei n° 10.426/2002 com a redução pela metade pela entrega espontânea conforme prevê
o inciso I do § 2° do mesmo artigo conforme podemos constatar pela transcrição abaixo:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar. de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais", da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I ..................................................................................................................
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta
de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
§ 2o Observado o disposto no § 331 as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de oficio; (grifei)
Da leitura dos dispositivos transcritos verifica-se que a multa a ser aplicada é de 2%
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, ainda que
integralmente pagos, por mês-calendário ou fração, observada a limitação de 20% e a
penalidade mínima prevista no § 3.o.
Como a DCTF apresentada pela Contribuinte indicou um montante de tributos e
contribuições no valor de R$ 437.881,15 e o atraso totalizou 10 meses, considerada a
fração de mês como fator 1, foi imposta a penalidade de 20% (2% por cada mês ou
fração) sobre o montante dos tributos e contribuições informados com a redução de 50%
pela entrega ter se dado espontaneamente, daí o crédito tributário resultante ter sido no
valor de R$ 43.788,11.
A solicitação para que a penalidade seja reduzida para R$ 500,00 não tem amparo legal.
Esta é a multa mínima prevista no inciso II do § 3°, aplicável a todas as pessoas
jurídicas ativas não optantes ou impedidas de ingressar no Simples, o que só pode
ocorrer quando a aplicação do disposto no inciso II do artigo 7° resultar em valor
inferior a R$ 500,00.
Quanto ao fato de terem sido recolhidos os tributos e contribuições declarados em nada
altera a penalidade aplicada pois esta é consequência do descumprimento de uma
obrigação acessória (entrega da DCTF).
Deve ser esclarecido que apesar de aparentar inexistência de prejuízo aos cofres
públicos, a entrega intempestiva das declarações, mesmo com todos os tributos e
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002486/2005-79

contribuições nela declarados recolhidos provoca elevação dos custos dos controles de
arrecadação da Administração Tributária, pois passam a existir na base de dados dos
sistemas valores recolhidos mas sem vinculação a nenhum débito. E esta vinculação só
poderá ser feita posteriormente, ou após intimação para a contribuinte regularizar sua
situação, ou em procedimentos de auditoria interna, ou mediante ação fiscal, o que
demanda alocação de mão-de-obra especializada, daí a existência de penalidade mesmo
aos que entregam suas declarações de forma espontânea mas a destempo.
Por todo o exposto inexistem reparos a serem feitos no lançamento, devendo ser
mantida incólume a exação. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2006 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 40), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/01/2007 (e-Fls. 42 a 121).
No referido recurso, a Recorrente inova nos argumentos, alegando em síntese que:
I.
Que a DCTF tem caráter puramente informativo e nada mais, tendo caráter
subsidiário à obrigação principal de prestar informações via DIPJ, não
havendo lógica na imposição da penalidade;
II.
Que não houve prejuízos ao erário público, não sendo justo e razoável a
imposição da penalidade;
III.
Que como a DCTF fora transmitida de forma espontânea, seria o caso de
aplicação do Art. 138, CTN, que trata da Denúncia Espontânea, não sendo
admitido a aplicação de multa de mora;
IV.
Por fim, requer o cancelamento da autuação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002486/2005-79

Quanto ao primeiro argumento do contribuinte, de que a DCTF possui mero
caráter informativo, e que não haveria “lógica” para imposição de penalidade no seu envio a
destempo, verifica-se tratar-se de uma premissa completamente equivocada.
Isso porque a autorização legislativa para a instituição da DCTF decorre do Art.
5o, §1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, que atribui a autoridade administrativa a prerrogativa de
instituir obrigação acessória, inclusive com natureza de confissão de dívida, e qualifica-o como
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Assim, desde a sua instituição, por meio da IN SRF no 129/86, a DCTF é
instrumento apto à constituição do crédito tributário, por ato do contribuinte, mesmo que a sua
obrigatoriedade só tenha surgido posteriormente.
Tal entendimento, inclusive, já fora pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o REsp no 1.123.557/RS sob a sistemática de recursos repetitivos.
Vale frisar que, conforme previsto em nosso ordenamento jurídico, uma vez
descumprido o dever instrumental, tem-se a hipótese de instituição de multa, é o que se extrai do
disposto no Art. 113, do Código Tributário Nacional, “in verbis”:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Por conseguinte, não merecem prosperar as alegações de que a penalidade é
indevida, vez que o lançamento decorreu da estrita aplicação do Art. 7o, da Lei no 10.426/2002,
conforme devidamente demonstrado pela DRJ.
Assim, a multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal, sendo
devida para os fatos ocorridos após a sua vigência.
Outro argumento suscitado pela Recorrente, é a tese de que o presente caso se
enquadraria no instituto da Denúncia Espontânea, previsto no Art. 138, CTN, e que a penalidade
seria incabível.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.698 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002486/2005-79

No tocante a essa matéria, cumpre ressaltar que o CARF já pacificou
entendimento por sua inaplicabilidade, manifestado pela Súmula Vinculante no 49, “in verbis”:
“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Importante mencionar que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Por estes fundamentos, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente
não merecem ser acolhidos, razão pela qual o Lançamento deve ser mantido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital